Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737183-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES, ANA MARIA BARBOSA DA CRUZ, ANA MARIA BATISTA MENDES, ANA MARIA BERNARDO DA COSTA, ANA MARIA CARMO DE SOUZA, ANA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, ANA MARIA LIMA CARVALHO, ANA MARIA CLAUDINA DOS SANTOS, ANA MARIA DA CONCEICAO, ANA MARIA DA ROCHA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Sem prejuízo de exame da questão aventada no agravo, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e à manifestação sobre a prejudicial de mérito, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator